Tribunal: TJSP
Processo: 2194167-85.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Termo inicial da incidência dos juros de mora. Pretensão da parte agravante de incidência a partir do trânsito em julgado. Desacolhimento. Sentença proferida em Ação Civil Pública com a condenação da ré à devolução das quantias pagas pela adquirente, diante da inadequação das

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão da origem que rejeitou a impugnação ofertada pela parte executada. Termo inicial da incidência dos juros de mora. Pretensão da parte agravante de incidência a partir do trânsito em julgado. Desacolhimento. Sentença proferida em Ação Civil Pública com a condenação da ré à devolução das quantias pagas pela adquirente, diante da inadequação das vagas de garagem. Aplicação do art. 405 do Código Civil. STJ que, no tema de n. 685, deliberou que os encargos de mora incidem a partir da citação na fase de conhecimento da Ação Civil Pública. Decisão mantida. Recurso desprovido.